Tribunal: TJMT
Processo: 1030596-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030596-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. D. T. D. S. - CPF: 099.487.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSA CAETANO DA TRINDADE - CPF: 040.833.971-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar (Psicologia com método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

2. Decisão de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, sob pena de bloqueio judicial de valores públicos.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de tutela provisória, excluir o Município de Cuiabá do polo passivo da obrigação, sob alegação de que o tratamento possui natureza de média/alta complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio das ações e serviços de saúde, autorizando o direcionamento da execução e eventual ressarcimento conforme as regras do SUS, sem prejuízo da solidariedade constitucional.

5. O direcionamento da obrigação e eventual ressarcimento não afastam a solidariedade, especialmente na fase liminar, nem condicionam o direito à saúde à definição prévia de competência administrativa.

6. Ausência de prova técnica inequívoca de que o tratamento possua natureza de média ou alta complexidade ou que esteja fora da competência municipal.

7. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta da criança sobre disputas federativas orçamentárias.

8. Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes, conforme o art. 35, VII, da Lei no 8.080/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo custeio de tratamentos de saúde, inclusive em caráter liminar, cabendo eventual redirecionamento e ressarcimento entre eles na fase de cumprimento de sentença.

2. A ausência de prova técnica inequívoca da competência exclusiva de um dos entes impõe a manutenção da solidariedade, com prevalência da efetividade do direito à saúde da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; ECA, art. 4o; Lei no 8.080/1990, art. 35, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, IAC no 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 1041290-32.2024.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício da criança Inácio Caetano da Trindade de Souza, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na origem, o juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá deferiu tutela de urgência determinando que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso providenciassem tratamento terapêutico multidisciplinar, consistente em: Psicologia com intervenção ABA (15h a 20h semanais); Fonoaudiologia (3 vezes por semana); Terapia Ocupacional com integração sensorial (3 vezes porsemana), sob pena de bloqueio judicial de valores públicos.

O Município agravante sustenta, em síntese, que o tratamento possui natureza de média/alta complexidade, razão pela qual a obrigação deveria ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF e o Enunciado 8 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, que recomenda a observância das regras administrativas de repartição de competências entre os gestores do SUS.

Aduz, ainda, risco de dano grave ao erário municipal e pleiteia o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o princípio da prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF e art. 4o do ECA). (id. 313016364).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar se, no atual estágio processual, é possível afastar a solidariedade dos entes federativos e direcionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o custeio do tratamento terapêutico requerido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A interpretação sistemática do precedente demonstra que o direcionamento da obrigação e o ressarcimento entre os entes federativos não afastam a solidariedade constitucional, tampouco condicionam o exercício do direito à saúde à prévia definição de quem é o responsável direto pelo custeio do tratamento.

Com efeito, o direito à saúde é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios (CF, arts. 23, II, e 196), e sua efetivação não pode ser obstada por controvérsias administrativas sobre repartição de atribuições. A ressalva do Tema 793 destina-se apenas à fase de cumprimento de sentença e à regra de ressarcimento, não podendo servir para excluir ente federado da obrigação solidária na fase liminar.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida em caráter de urgência, diante da comprovada necessidade da criança, de modo que a exclusão do Município neste momento processual comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não há nos autos comprovação técnica inequívoca de que o tratamento requerido se enquadra exclusivamente como de média ou alta complexidade, tampouco de que o Estado de Mato Grosso seja o único responsável por sua execução. Os documentos apresentados são genéricos e não permitem, nesta fase, conclusão segura nesse sentido.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, não havendo prova cabal da competência exclusiva de um dos entes federados, deve prevalecer à solidariedade constitucional, cabendo posterior ressarcimento entre os entes, conforme as regras do SUS.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - SOLIDARIEDADE PASSIVA - TEMA No 793 DO STF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS - AUSÊNCIA DE NORMA ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA - IAC 14 DO STJ - ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES - FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A definição do ente responsável pelo fornecimento do tratamento não padronizado no Sistema Único de Saúde, na forma da tese fixada no Tema no 793 da repercussão geral, deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença, conforme consta do Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça.
Tendo a parte ajuizado a ação em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Muriaé, e inexistindo norma administrativa específica atribuindo a responsabilidade pelo tratamento no método ABA, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de ambos os entes, devendo aquele que atender o pleito, se assim entender cabível, buscar o ressarcimento perante o que detém a atribuição, na forma do art. 35, VII, da Lei no 8 .080/90. Recurso desprovido. Decisão mantida. V .V.: O direito à saúde é garantido de forma solidária por todos os entes federativos, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 855178. Não obstante, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado no RE 855178 ED (Tema 793). O fornecimento de atendimento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista integra a competência dos serviços de atenção básica à saúde, cabendo primariamente ao Município cumprir a obrigação . Estando preenchidos os requisitos do REsp n. 1.657.156/RJ, é deve r do Poder Público fornecer o tratamento, mesmo que não incorporado nos atos normativos do SUS . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33580822320248130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024). Grifo nosso.

Destaca-se, ainda, que a prioridade absoluta da criança e do adolescente impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta precedência, o direito à saúde e ao desenvolvimento integral (arts. 227 da CF e 4o do ECA). Tal diretriz impõe que a efetividade da medida prevaleça sobre disputas federativas de natureza orçamentária.

Assim, não merece reparo a decisão monocrática que, em conformidade com o Tema 793 do STF, manteve a determinação solidária de fornecimento do tratamento multidisciplinar, resguardando o direito fundamental à saúde do menor.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento terapêutico multidisciplinar à criança beneficiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025